Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Usucapião. Locação. Posse. Benfeitorias. Imissão na posse. Rescisão contratual. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião, indeferiu o pedido de manutenção na posse, concedeu a imissão na posse aos proprietários do imóvel e rejeitou o pedido de indenização por benfeitorias, além de declarar a rescisão contratual de locação e condenar ao pagamento de aluguéis vencidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o recorrente faz jus ao reconhecimento da usucapião sobre o imóvel;
(ii) verificar a possibilidade de manutenção na posse pelo recorrente após a rescisão contratual;
(iii) avaliar a legitimidade dos proprietários para requerer a imissão na posse;
(iv) analisar o cabimento de indenização por benfeitorias alegadamente realizadas; e
(v) confirmar ou não a rescisão contratual e a condenação ao pagamento de aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião foi corretamente rejeitada, pois a ocupação do imóvel pelo recorrente se deu em razão de vínculo locatício, demonstrado por contrato de locação e prova testemunhal, afastando o requisito do ânimo de dono.
4. O pedido de manutenção na posse foi indeferido, uma vez que o contrato de locação foi regularmente rescindido por notificação e nenhuma prova nos autos sustenta coação ou indução em erro do recorrente ao celebrar o contrato.
5. A imissão na posse foi corretamente concedida aos proprietários em razão do direito de propriedade e do encerramento do vínculo locatício.
6. O pedido de indenização por benfeitorias foi rejeitado, pois não houve comprovação suficiente da realização de benfeitorias úteis ou necessárias. A prova oral apresentada foi insuficiente e inconsistente para configurar o direito à indenização.
7. A rescisão do contrato de locação foi acertadamente declarada, e o pagamento de aluguéis vencidos no período de 05/06/2018 a 10/09/2020, no valor de R$ 200,00 mensais, foi devidamente determinado, com correção monetária e juros de mora previstos no contrato.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.